Tribunal: TJSP
Processo: 1000715-79.2023.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Terezinha Aparecida Saurin Sevilhano contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com pedido de devolução de valores descontados indevidamente e indenização por danos

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Terezinha Aparecida Saurin Sevilhano contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com pedido de devolução de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais, ajuizada contra Cooperativa de Crédito Credicitrus. A autora alegou falha no serviço prestado e pleiteia reparação por dano material e moral, após golpe da falsa central.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade da instituição financeira; verificar a ocorrência de danos materiais e morais a serem ressarcidos
III. Razões de Decidir
3. No caso, não houve violação dos sistemas de segurança do banco, sendo a operação realizada por liberalidade da autora.
4. A autora seguiu o procedimento indicado pelos estelionatários, conforme boletins de ocorrência. A responsabilidade do réu é afastada devido à culpa exclusiva da vítima e de terceiro fraudador.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade da ré é afastada quando a fraude é perpetrada por terceiro e conta com a culpa exclusiva da vítima, sem falha na segurança dos serviços prestados. 2. Prejudicado o pleito de reparação de danos materiais e morais.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §3o, II.
Código de Processo Civil, art. 85, § 11o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1043556-60.2022.8.26.0100, Rel. Mendes Pereira, 15a Câmara de Direito Privado, j. 07/03/2023.
TJSP, Apelação no 1014193-59.2017.8.26.0405, Rel. Walter Fonseca, 11a Câmara de Direito Privado, j. 22/02/2018.